Tribunal: STF
Processo: HC 211693
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DA PENA. CRIMES DE ESTELIONATO, FALSIDADE IDEOLÓGICA, LAVAGEM DE CAPITAIS; DELITOS CONTRA A ORDEM TRBUTÁRIA E PERTENCIMENTO À ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PRISÃO DOMICILIAR. SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE CONCRETA NÃO DEMONSTRADA NAS INSTÂNCIAS ANTERIORES. MANIFESTA ILEGALIDADE OU ARBITRARIEDADE NÃO IDENTIFICADAS. 



    1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 



    2. Hipótese em que o apenado cumpre reprimenda de 71 anos, 10 meses e 22 dias de reclusão, não comprovada a situação de vulnerabilidade concreta do Paciente perante as instâncias anteriores e inexistentes indicativos de negligência de medidas mitigadoras/preventivas por parte do estabelecimento prisional.



    3. Não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou arbitrariedade hábeis a autorizar a concessão da ordem.



    4. Agravo regimental conhecido e não provido.